Tribunal: STF
Processo: ARE 1340053
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 



    Preliminar prejudicada pelo julgamento de conflito negativo de competência. 



    Afasto a preliminar. 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA 



    Acolhida para compelir a Fazenda Pública a providenciar Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros AVCB para unidade escolar. 



    Obrigação de fazer. Escola Estadual General José Artigas funcionando sem competente AVCB. Inexistência de comprovação de atendimento a essa exigência a dispensar a intervenção do Poder Judiciário a impor a entidade pública à providência pleiteada. Ausência de violação ao princípio de separação dos poderes. Precedentes. 



    Decisão mantida. 



    PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO



    Mantido o prazo, em razão da excepcional situação sanitária atual. 



    MULTA DIÁRIA 



    Cabimento. Inaceitável privilégio não previsto em Lei. Razoável reduzir teto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a R$ 50.000,00. 



    Afastada a preliminar. Nego provimento ao recurso do Parquet. Recurso da FESP provido, em parte.”



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º, 5°, inciso II, 37, caput, e 167 da Constituição Federal.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, pelo desprovimento do agravo. Referida manifestação está assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB). RECONHECIMENTO DA OMISSÃO DO ESTADO NO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2°, 5°, INCISO II, 37, CAPUT E 167 DA CF/88. DESCABIMENTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS (SÚMULA Nº 279-STF). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. O PODER JUDICIÁRIO PODE, EXCEPCIONALMENTE, DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, SEM QUE SE CONFIGURE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRECEDENTES DO STF. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283- STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a orientação jurisprudencial firmada no Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 



    O Tribunal de origem ao negar provimento à apelação para manter a procedência do pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, adotou os seguintes fundamentos:



    “Segundo consta do Inquérito Civil nº 977/18 (fls. 05/50), após quase um ano em reuniões entre a Promotoria de Justiça, a Secretária de Estado da Educação e o Corpo de Bombeiros, reconhecida a necessidade de regularização de diversas escolas estaduais, nenhum cronograma de correção da falta de AVCB foi apresentado justificado na falta de recursos. Imóvel continua sem apresentação do "AVCB". Insatisfatória solução administrativa.



    (...)



    Suficientemente evidenciada, no referido IC (nº 977/18 fls. 05/50), a responsabilidade do Estado de São Paulo. 



    Nada se apresentou de concreto a sanar a irregularidade (fls. 35/40).



    A resistência à pretensão é confirmada nas informações. Não consta, de outra parte, esteja sendo sanada a irregularidade a dispensar a intervenção do Poder Judiciário na satisfação da pretensão. Regras de segurança são primordiais no âmbito escolar garantindo o interesse social e ao direito à vida dos alunos e dos funcionários que trabalham no local. Portanto, não há se falar em violação ao princípio de separação de poderes.



    Diante da omissão do Estado de São Paulo para solucionar o caso não vinga também argumentação de afronta ao princípio da reserva do possível. 



    Inadmissível alegar que não há risco comprovado. Ausência de AVCB já é suficiente para demonstrar que o edifício não possui os padrões de segurança exigidos.



    Alegação de respeito à Lei nº 8.666/93 também não prospera. Não demonstradas, durante todo o período de negociações no IC nº 977/18, quaisquer providências a sanar a falta do "AVCB" quanto à escola mencionada na inicial. Daí o acolhimento ao pedido.”



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 2/7/2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 886.710/SE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/11/15). (Grifei).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA INDÍGENA. PRESERVAÇÃO DA POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão pretendida pelo recorrente de que não houve omissão na preservação das reservas indígenas, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 554.446/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/4/18). (Grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS E MURETAS NOS TERRENOS MUNICIPAIS. CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. MULTA COMINATÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.289.256/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 12/03/2021). (Grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Loteamento irregular. Fiscalização. Dever do município atestado na origem. Regularização. Obras. Orçamento. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 685.351/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/04/15). (Grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, §1º, 6º, 23, VI E XI, 30, VIII, 182 E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE nº 948.633/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021. 



 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente